Tribunal: TJDFT
Processo: 0701335-19.2025.8.07.0017
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que homologou o reconhecimento jurídico do pedido, condenando a ré a restituir à autora a quantia de R$1.962,00 (um mil, novecentos e sessenta e dois reais), mais os acréscimos legais, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: direito da autora à reparação por danos morais, decorrente do inadimplemento contratual da ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais, notadamente cópia da carteira de trabalho, sem vínculo empregatício, demonstram a sua condição de hipossuficiência (CF, art. 5.o, LXXIV; CPC, art. 99, § 3o).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
5. Em 13/12/2020 a autora/recorrente adquiriu o produto “Kit Saúde Dos Olhos 6 Meses”, ofertado pela representante comercial da ré via WhatsApp, no valor de R$1.962,00, parcelado em 6 (seis) vezes de R$297,00, por meio de cartão de crédito (ID 74532364). Decorrido o prazo de entrega ajustado (13/01/2024 – ID 74532365, Pág. 6), o produto não foi entregue, dando ensejo ao pedido de cancelamento do contrato e reembolso do valor pago, formulado em 21/02/2024 (ID 74532365, Pág. 16).
6. A caracterização de dano moral exige a violação aos direitos da personalidade (CF, art. 5.o, V e X; CDC, art. 6.o, VI). E o inadimplemento contratual, sem desdobramentos negativos significativos, não tem o condão de vulnerar atributos pessoais. Precedentes: STJ, AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, Relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 8.8.2022; TJDFT, Acórdão 1952132, 0706413-52.2024.8.07.0009, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 3.12.2024.
7. Não se tratando de dano moral in re ipsa, é imprescindível a demonstração de violação aos atributos da personalidade e, no caso, a autora não comprovou que o inadimplemento contratual da ré extrapolou o âmbito obrigacional, a justificar a reparação pleiteada.
8. Outrossim, a aplicação da teoria do desvio produtivo exige a demonstração de esforço incomum e desnecessária perda de tempo útil do consumidor para a solução dos seus reclames na via administrativa. Os contatos feitos pela autora não revelam perda ou desvio significativo de seu tempo útil (ID 74532365), premissa indispensável para a caracterização do dano moral.
9. Por conseguinte, a restituição do valor pago revela-se como solução adequada à demanda. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 2023912, 0719559-63.2024.8.07.0009, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 21.7.2025.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
11. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5.o, V e X; CDC, art. 6.o, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, Relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 8.8.2022; TJDFT, Acórdão 1952132, 0706413-52.2024.8.07.0009, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 3.12.2024; Acórdão 2023912, 0719559-63.2024.8.07.0009, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 21.7.2025.